Tribunal: TJDFT
Processo: 0004781-73.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA RENÚNCIA ABUSIVA A CRÉDITO ALIMENTAR. PREJUÍZO À MENOR ALIMENTANDA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE ALIMENTOS FUTUROS E PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO QUANTO AOS CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. EXEGESE DO ART. 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA TRANSAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ENTRE NECESSIDADES DA ALIMENTANDA E CAPACIDADE ECONÔMICA DA ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU COMPROMETIMENTO DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DE VIDA DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A irrenunciabilidade, prevista no art. 1.707 do Código Civil, diz respeito ao direito a alimentos futuros, não alcançando as prestações vencidas e não pagas, as quais podem ser objeto de transação. Precedentes do STJ.
2. No exercício do poder familiar, a genitora detém posição privilegiada para avaliar as reais necessidades da menor e a conveniência da transação, não configurando lesão aos interesses da alimentanda o recebimento de valor inferior ao originalmente devido.
3. O princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1o do Código Civil, deve ser aplicado em sua dupla dimensão, considerando tanto as necessidades da alimentanda no caso concreto quanto a capacidade econômica do alimentante.
4. Ausentes elementos que indiquem lesão grave ou comprometimento das condições básicas de vida da menor, tampouco vício no processo de formação da vontade da genitora, a sentença homologatória do acordo deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.